Tribunal: TJMT
Processo: 1028283-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028283-46.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGANTE), PIERRI DAVID MOLETA - CPF: 631.035.401-91 (EMBARGADO), KELMA REGINA BARBERATO GODOY - CPF: 267.263.168-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão é verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto à alegada ausência de manifestação sobre a aplicação do entendimento firmado no Tema n. 862 do c. Superior Tribunal de Justiça, notadamente no que tange à definição do termo inicial do benefício de auxílio-acidente nos casos de sequela de manifestação tardia.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca da inaplicabilidade da fixação do termo inicial do benefício de auxílio-acidente no dia subsequente à cessação do auxílio por incapacidade temporária antecedente, nas hipóteses de consolidação tardia da sequela, conforme orientação firmada no Tema n. 862 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, ainda que apenas para efeito de prequestionamento do disposto no art. 86,
caput
, da Lei n. 8.213/91 e no art. 927, III, do Código de Processo Civil (Id.

304308867).

Sem contrarrazões (Id.

2

307298352).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se vê do relatório,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Nos presentes embargos declaratórios, alega o embargante, em síntese, que o acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de fixação do termo inicial do auxílio-acidente no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária precedente nas hipóteses de sequela retardada, conforme decidido no Tema n. 862 do STJ.

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração configura-se quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes ou sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício.

No caso em análise, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao termo inicial do benefício de auxílio-acidente, conforme se extrai do seguinte trecho:

"
Quanto ao termo inicial do benefício, sob a ótica técnico-jurídica, o mais adequado seria efetivamente o dia seguinte à cessação do auxílio-doença (01.01.2008), conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91 e a jurisprudência consolidada no Tema 862 do c. Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a aplicação deste entendimento no presente caso esbarraria na vedação à reformatio in pejus, princípio que impede ao tribunal, em recurso exclusivo da parte vencida, proferir decisão menos favorável ao recorrente do que aquela estabelecida em primeira instância.”

O acórdão reconheceu expressamente a aplicabilidade do Tema n. 862 do STJ ao caso concreto, mas deixou de aplicá-lo em sua integralidade por força da vedação à
reformatio in pejus
, uma vez que a sentença fixou o termo inicial do auxílio-acidente na data da negativa administrativa, enquanto o apelante postulava a fixação na data da citação.

Observa-se que o embargante, sob o pretexto de apontar omissão, busca, na verdade, rediscutir o mérito da causa, pretendendo a modificação do julgado por via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

A alegação de que o laudo pericial judicial reconheceu a existência de “
gonartrose
de joelho” somente em 2019 já foi devidamente analisada no acórdão embargado, que considerou que as sequelas do acidente são diretamente decorrentes do trauma inicial, conforme demonstrado pelo laudo pericial.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelante, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o decisum impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025